Tribunal: TJPA
Processo: 0804017-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804017-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL LEAL PADILHA

AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804017-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

GABRIEL LEAL PADILHA

AGRAVADO:
STONE PAGAMENTOS S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
4° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
DECISÃO DE 1º GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUÍTA – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – NÃO ATENDIMENTO AO ARTIGO 99, § 2º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UANIMIDADE.

1. Decisão do magistrado ad quo, que indeferiu pedido de justiça gratuita formulada na exordial.

2. A
hipossuficiência possui presunção relativa, cabendo ao Magistrado analisar caso a caso as provas carreadas aos autos para a aferição da veracidade das alegações das partes no processo.

3. No caso concreto, não se vislumbrou a situação capaz de autorizar o deferimento da gratuidade processual, na medida em que o Agravante não trouxera qualquer elemento que evidencie sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais, mesmo tendo sido intimado para comprovar, nos termos do artigo 99, §2º do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. É com voto.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

AGRA
VO DE INSTRUMENTO N. 0804017-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

GABRIEL LEAL PADILHA

AGRAVADO:
STONE PAGAMENTOS S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
4° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
interposto por

GABRIEL LEAL PADILHA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
(Processo n. 0808149-23.2021.8.14.0301
)
,
indeferiu o pedido de assistência judiciaria gratuita pleiteado na inicial, tendo como ora agravado
STONE PAGAMENTOS S.A.

Alega o agravante a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o magistrado singular teria criado novo parâmetro para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Sustenta que
possui como única fonte de renda o serviço prestado pela sua empresa, inserindo-se no conceito de microempresa com capital social de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), salientando que a obrigatoriedade do pagamento das custas criaria obstáculo para o direito de ação do recorrente.

Destaca que as custas iniciais não seriam os únicos encargos que o agravante pode vir a ser obrigado a custear, argumentando que, em caso de improcedência da demanda ou parcial procedência, deverá arcar com o ônus da sucumbência, bem como os horários da parte contrária, o que ensejaria prejuízo para si.

Ressalta ainda que
a atitude da Agravada em bloquear os valores pagos pelos clientes do Autor, não só interrompeu o funcionamento normal da empresa como gerou encargos financeiros imprevistos, levando o Agravante ao estado de atual incapacidade de arcar com os custos da ação.

Pleiteou, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso, e, no mérito, a revisão da decisão agravada, para fins que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 5101838).

Em contrarrazões (ID 5321092), o ora agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão guerreada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar o preenchimento ou não dos requisitos capazes de ensejar o deferimento da gratuidade de
justiça
à parte agravante.

Com efeito, a Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e
gratuita
é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Desse modo, a presunção de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte.

Nesse sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da
justiça
baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça
aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido.(STJ, AgRg no AREsp 330007/AL. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Data do Julgamento 14/04/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2015).

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da
justiça

gratuita
, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos, senão vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Da análise dos autos, observo que, mesmo após o magistrado a quo oportunizar ao agravante comprovar a alegada hipossuficiência, tem-se que o mesmo não se desincumbiu, ao passo que os documentos juntados não se mostraram capazes de ratificar pedido de gratuidade formulado por si, especialmente no que concerne a intensa movimentação bancária realizada pelo mesmo, bem assim por tratar-se de microempresário.

Desse modo, escorreita a
decisão
atacada mostra-se alinhada com os precedentes jurisprudenciais, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE INDEDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
À PARTE AUTORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Hipossuficiência alegada e não comprovada. Entendimento de que o Órgão Judicial pode exigir a comprovação da hipossuficiência alegada. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça
, a presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição é relativa, permitindo ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade. Deste modo, na acepção jurídica da expressão, constitui benefício que deve ser concedido apenas aos efetivamente necessitados. O cerne da questão consiste em se ter amparada por provas a argumentação do aspirante ao benefício, perante esta E. Corte, com o fito de verificar a viabilidade de sua inclusão dentre os carentes jurídicos. No caso em tela, alegou o Autor não ter condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento ou de sua família. Limitou-se, contudo, a instruir o feito com declaração de hipossuficiência subscrita, consoante Lei 1.060/50. Insta salientar que a declaração de carência jurídica não autoriza automaticamente o deferimento do pleito do Autor. Importa lembrar que ao Autor não faltou segunda oportunidade de juntar documentos a atestar sua condição de carência, conforme se depreende pelo despacho do Órgão Judicial e seus advogados devidamente intimados. Veja-se o inteiro teor do despacho: ¿Venham pela requerente para fins de apreciação do pedido de concessão de gratuidade: (...) (TJRJ - AI 00226801820168190000 - Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto - 26ª Câmara Cível Consumidor - Julgado: 13/07/2016 - Publicado: 15/07/2016)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. NÃO
COMPROVADA
EFETIVA NECESSIDADE. No caso concreto, não há elementos suficientes à concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita
. A parte agravante não comprovou a ausência de recursos para

arcar com as custas processuais, devendo, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu a concessão do benefício. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70079430914, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 15/10/2018)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. NÃO
COMPROVADA
EFETIVA NECESSIDADE. No caso concreto, não há elementos suficientes à concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita
. A parte agravante não comprovou a ausência de recursos para

arcar com as custas processuais, devendo, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu a concessão do benefício. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70079391868, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 11/10/2018)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA AJG. POSSIBILIDADE, DESDE QUE
COMPROVADA
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS OU INATIVIDADE. SITUAÇÃO

INDEMONSTRADA. O benefício da assistência judiciária
gratuita
pode, excepcionalmente, ser estendido às pessoas jurídicas, desde que demonstrem cabalmente, ou ao menos de modo convincente, situação financeira difícil ou precária, a denotar ausência de condições de arcar com as custas e despesas processuais. Entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça
(Súmula 481). Na espécie, não há comprovação da efetiva necessidade de a pessoa jurídica litigar sob o amparo da AJG. Indeferimento do benefício da AJG mantido. Precedentes desta Corte e do STJ. RECURSO DESPROVIDO. (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70079380051, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 10/10/2018)

Desta feita, não constatada a incapacidade financeira do Recorrente, pelo menos nesse momento processual, a
decisão
proferida pelo MM. Juízo de 1º grau não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão interlocutória proferida.

É como voto

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 03/08/2021